Tribunal: TJPA
Processo: 0804177-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804177-12.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: IVANÊNCIA DE JESUS LEÃO PROGÊNIO, DANIEL DOS SANTOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Tráfico de Drogas

– Flagrante convertido em Prisão Preventiva – Argumento não conhecido, vez que já foi objeto de análise em julgados anteriores – Indeferimento de Pedido de Revogação - Decisão - Fundamento Idôneo – Medidas cautelares – Inadmissibilidade, vez que há fundamentos concretos à justificar a custódia -
Risco de contaminação pelo Covid-19 – Não comprovação de que o
s
paciente
s
integre
m
grupo de risco, ante a não juntada de Laudo e/ou documento similar que ateste
qualquer comorbidade
– Providências adotadas pelo Estado para conter o avanço da pandemia no Sistema Penitenciário.
Ordem parcialmente conhecida, e, nessa extensão, denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ,
e, na parte conhecida,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez

dias do mês de
junho
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
IVANÊNCIA DE JESUS LEÃO PROGENIO e DANIEL DOS SANTOS COSTA,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
, o
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital (Proc. nº 0002802-67.2020.814.0401)
.
Aduz, em resumo, o impetrante, que a prisão processual

dos pacientes (tráfico de drogas), inaugurou-se no mês dezembro de 2019, e a negativa de liberdade provisória, em 04.02.2020, sendo essa a decisão impugnada, em consequência, o constrangimento ilegal, vez que carente de fundamentação, somado ao risco de contágio do COVID-19, requisito hábil para reavaliação da prisão cautelar, nos termos da
Recomendação 62/2020 do CNJ.
Pede então, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pelo Desa. Maria
Edwiges de Miranda Lobato
(ID Num
3034477
), assim como o prestadas as informações de estilo (fls.
66
/
69
-ID Num
3086779
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem (ID Num
3131538
).

Os autos vieram a mim, vez que distribuídos durante a minha licença por motivo de saúde
, além da minha prevenção reconhecida (ID Num
3136567)
.

VOTO

O nobre defensor público,

opõe-se
contra
a manutenção do

confinamento imposto aos pacientes
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva na Audiência de Custódia, de 02.02.2020 (fls. 37/43-ID
Num. 3031488)
, acusado e denunciados pela da prática de tráfico de drogas.

Quanto a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, destaco que já foi objeto de análise em duas oportunidades, uma:
nos dias 19 a 21.05.2020, foi julgado o Habeas Corpus nº 0802224-13.2020.8.14.0000, impetrado em prol de DANIEL DOS SANTOS COSTA, devidamente denegado, por unanimidade, pela Seção de Direito Penal do TJE/PA, acompanhando na íntegra os termos do meu voto, o que gerou, inclusive, a minha prevenção para o julgamento do presente
.

Na segunda: na sessão dos dias 02 a 04 de junho, foi julgado o Habeas Corpus nº 0802228-50.2020.8.14.0000, ajuizado em prol de IVANÊNCIA DE JESUS LEÃO PROGENIO, também devidamente denegado.

Dessa forma, já tendo ocorrido manifestação deste Colegiado acerca da legalidade e da necessidade da segregação cautelar imposta
a ambos
, no caso, da decisão ora combatida, e constatada sua legitimidade, inviável o reexame nestes autos. Daí, não conheço do argumento relativo a desfundamentação da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva.

Passo a análise do argumento defensivo de ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva e da assertiva genérica de risco de contágio pelo novo coronavírus.

Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
, que
no dia 04/02/2020, policiais militares realizaram a prisão em flagrante de IVANENCIA DE JESUS LEÃO PROGENIO e DANIEL DOS SANTOS COSTA, o qual estavam portando 01 (um)

embrulho pesando 1.049,8 gramas, tendo como resultado POSITIVO

para o grupo
Cannabinóides
, vulgarmente conhecido como MACONHA

e mais uma balança de precisão.

No tocante a ausência de justa causa para a manutenção do confinamento, verifica-se que a
decisão que
indeferiu o pedido de revogação
, às fls. 22/25-ID Num
3031486
, e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra-se

satisfatoriamente fundamentada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço.

Então, o Juízo impetrado aponto
u
de forma clara os fundamentos que justificaram a
manutenção da constrição cautelar

dos pacientes
,
ante a inexistência de novos argumentos, aptos a desconstituir a decisão impugnada.

Nota-se, desta forma, que a
conversão
da prisão preventiva foi alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de tráfico de drogas
, tudo, baseado em precedentes do STJ e STF, e na legislação que rege a matéria, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Por fim, quanto ao argumento genérico de contágio pelo coronavírus, é correto afirmar que restou consignado na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, que "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções" (grifei). No caso, os pacientes não são idosos, e sim jovens, e tampouco possuem qualquer comorbidade preexistente, não integrando, assim, grupo de risco.

No caso em comento, sequer discriminou o impetrante, ou juntou qualquer laudo e/ou documento de que os pacientes são acometidos de alguma comorbidade, além do fato, de que o Estado, frente ao sistema carcerário, está tomando todas as medidas preventivas para evitar qualquer comprometimento da saúde dos detentos, seus familiares e agentes prisionais”.

Sobre o tema, o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, nos autos do HC n.º 567.408/RJ, destacou, de forma oportuna:
“a crise do novo Coronavírus deve ser sempre levada em

conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um

passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade

em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema

de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra

os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Tem-se, portanto, que os pacientes não fazem parte dos grupos de risco, e, apenas alegaram de forma genérica sobre a situação do sistema penitenciário, razão pela qual, não se permite seja deferida a soltura humanitária.

Nesse contexto, forçoso concluir que inexiste qualquer constrangimento ou ilegalidade capaz de justificar a revogação do confinamento.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

JULGAMENTO PRESIDIDO PEL
O

EXCELENTÍSSIM
O

SENHOR

DESEMBARGADOR

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
10
de
junho
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 15/06/2020